Tribunal: TJSP
Processo: 2279893-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo interno. Decisão Monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento por considera-lo incabível nas causas de valor inferior a 50 ORTNs, ressalvadas exceções não verificadas no caso concreto. Pretensão à reforma. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da Decisão Monocrática agravada. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Agravo interno. Decisão Monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento por considera-lo incabível nas causas de valor inferior a 50 ORTNs, ressalvadas exceções não verificadas no caso concreto. Pretensão à reforma. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da Decisão Monocrática agravada. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta. C. Corte Estadual. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279893-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Panorama, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PAULICÉIA, é agravado ALFREDO MARINELLI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279893-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16156
2
Voto n. 16156
Ano 2020
Agravo Interno n. 2279893-61.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Panorama
Agravante:
Município de Paulicéia
Agravado:
Alfredo Marinelli de Souza
Agravo interno. Decisão Monocrática que negou seguimento
ao recurso de agravo de instrumento por considera-lo
incabível nas causas de valor inferior a 50 ORTNs, ressalvadas
exceções não verificadas no caso concreto. Pretensão à
reforma. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da
Decisão Monocrática agravada. Ofensa ao princípio da
dialeticidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
desta. C. Corte Estadual. Recurso de Agravo Interno não
conhecido.
I Relatório
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de
Paulicéia em face da decisão monocrática de p. 45/49, que não conheceu do recurso
de agravo de instrumento interposto pelo Município de Paulicéia, pois a execução
fiscal de origem é de valor inferior a 50 ORTNs.

Sustenta o agravante, em síntese, que: (I) houve um equívoco coma
distribuição em duplicidade dos agravos de instrumento, feitos
2279893-61.2019.8.26.0000 e 2279905-75.2019.8.26.0000, (II) apenas um dos recursos
deveria ter o seu seguimento negado, e não ambos, devendo o recurso
2279893-61.2019.8.26.0000 ter seu curso normal (III) há precedente vinculante quanto
à matéria alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279893-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16156
3
II Fundamentação
O caso é de manutenção da decisão de inadmissibilidade do recurso
de agravo de instrumento no 2279893-61.2019.8.26.0000
As razões recursais deste Agravo Interno não impugnaram os
fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, pois discorrem sobre matéria diversa
daquela aqui decidida.
Observa-se das referidas razões recursais que a agravante alega que
o recurso de Agravo de Instrumento no 2279893-61.2019.8.26.0000 não teria sido
conhecido em razão da propositura em duplicidade com o Agravo de Instrumento no
2279905-75.2019.8.26.0000.
Ocorre que a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento no
2279893-61.2019.8.26.0000, conforme consta da Decisão Monocrática recorrida, teve
por fundamento o artigo 34 da Lei no 6.830/1980, e não o fato de terem sido
interpostos dois agravos de instrumento contra uma mesma decisão (razão da
inadmissibilidade do outro agravo de instrumento).
Consta da Decisão Monocrática, ora recorrida via o presente
Agravo Interno:
“Com efeito, na data da distribuição da ação de execução fiscal, em
setembro de 2019, 50 ORTN's correspondiam a mais de R$ 1.082,84 ou
seja, montante superior ao valor exequendo (R$ 552,95), de acordo com
a atualização do IPCA-E, índice adotado pelo E. STJ ao julgar o Recurso
Especial no 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 09/06/2010.
Pois bem.
O que se busca com o presente Agravo de Instrumento é a rediscussão,
em instância superior, de questões incidentais relativas à execução
propriamente dita.
Não se trata, portanto, de recurso relativo ao valor da causa ou
admissibilidade do recurso, hipóteses que autorizariam o agravo de
instrumento, conforme precedentes desta Câmara e Súmula 259 do
extinto TFR.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279893-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16156
4
Não há, nas razões do presente Agravo Interno, qualquer alegação
no sentido de justificar o cabimento do Agravo de Instrumento em causa de valor
inferior a 50 ORTNs.
Assim, conclui-se que o presente recurso de Agravo Interno não
guarda relação com os fundamentos da Decisão Monocrática impugnada, indo de
encontro à sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, regida pelo princípio da
dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de motivar o recurso no ato da
interposição, expondo as razões pelas quais o pronunciamento judicial recorrido está
equivocado e, portanto, deve ser reformado.
A este respeito, leciona Araken de Assis:
“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente
motivar o recurso no ato da interposição. Recurso desprovido de causa
hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de
integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o
processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in
simultaneo processu, revela-se inepto. [...] É preciso que haja simetria
entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.
Conforme assentou a 1a Turma do STJ, 'é necessária impugnação
específica da decisão agravada'. A referência às manifestações
anteriores do recorrente, de ordinário, não atende satisfatoriamente ao
princípio da dialeticidade. Entende-se por impugnação específica a
explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam
ao órgão ad quem individuar com precisão o error in judicando ou o
error in procedendo objeto do recurso.” (Manual dos Recursos. 3a
edição. São Paulo: RT, 2011. Página 101/103, sem negrito no original)
No mesmo sentido, aliás, já decidiu o C. STJ:
“Recurso Especial. Repetição de Indébito. Desconto indevido de
imposto de renda sobre adicional de transporte ou verba indenizatória.
Agentes fiscais de rendas do Estado de São Paulo. Fundamentação
deficiente. Recurso não conhecido. Embora a recorrente cite os
dispositivos legais que entende violados e contrariados, a verdade é que
não apresenta os argumentos que demonstram sua tese, limitando-se a
anunciar a ofensa a esses artigos, furtando-se de apontar em que pontos
do v. Aresto teria ocorrido a violação ou contrariedade. Para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279893-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16156
5
tribunal ao qual é dirigido o recurso possa entender a controvérsia, cabe
ao recorrente não só expor as razões pelas quais pretende seja o julgado
modificado ou anulado, mas, também, apresentá-las de modo não
deficiente; em caso contrário, a inadmissibilidade do recurso será
patente. No tocante aos recursos, vige o princípio da dialeticidade,
segundo o qual 'o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O
recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão'
assim como 'os fundamentos de fato e de direito que embasariam o
inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão'
(Nelson Nery Júnior, "Princípios Fundamentais Teoria Geral dos
Recursos", 5a ed., Revista dos Tribunais, 2000, p. 149). Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Recurso especial não conhecido. Decisão
por unanimidade”. (2a Turma
Recurso Especial n. 255.169/SP
Relator Ministro Franciulli Netto Acórdão de 2 de agosto de 2001,
publicado em de 15 de outubro de 2001, sem o negrito no original).
“Processual Civil Recurso Especial Razões recursais que não atacam
os fundamentos da sentença Ausência da regularidade formal
Dissídio não-configurado. 1. Não merece ser conhecida a apelação se as
razões recursais não combatem a fundamentação da sentença -
Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC - Precedentes. 2. Inviável o
recurso especial pela alínea "c", se não demonstrada, mediante
confrontação analítica, a existência de similitude das circunstâncias
fáticas e do direito aplicado. 3. Recurso especial não conhecido”. (2a
Turma Recurso Especial n. 1.006.110/SP Relatora Ministra Eliana
Calmon Acórdão de 4 de setembro de 2008, publicado no DJE de 2 de
outubro de 2008, sem negrito no original).
A conclusão é que o presente Agravo Interno é inadmissível por
inobservância do requisito extrínseco (falha na motivação) que viabilize o seu
conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015), circunstância que caracteriza vício
insanável.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279893-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16156
6
III. Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do presente agravo interno.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)